Tribunal: TJSP
Processo: 0041680-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041680-67.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente ERICO SILVA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041680-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0041680-67.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Impetrante/Paciente: ERICO SILVA DE SOUSA
Voto: 19690
HABEAS CORPUS. Execução penal. Falta grave. Pleito de
absolvição. Paciente absolvido da falta disciplinar em
julgamento de agravo em execução. Perda do objeto. Ordem
prejudicada. Extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
ERICO SILVA DE SOUSA, em nome próprio, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do MM. Magistrado do DEECRIM
2a RAJ Comarca de Araçatuba, que homologou a falta disciplinar
de natureza grave imputada ao paciente.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
absolvição da falta grave, em razão de insuficiência probatória (fls.
02/07).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela
perda de seu objeto.
Foi instaurado procedimento administrativo
disciplinar para apurar falta de natureza grave, em tese, cometida
pelo paciente, em 21.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041680-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em consulta aos autos do agravo em
execução n. 0003408-29.2020.8.26.0509, observo que esta 16a
Câmara de Direito Criminal, em sessão de julgamento realizada no
dia 09.10.2020, deu provimento ao recurso da Defesa, a fim de
absolver o paciente da prática da falta disciplinar que lhe foi
imputada, bem como determinar a exclusão da anotação de falta
grave de seu prontuário.
Sendo assim, inexistindo constrangimento
ilegal a ser sanado, nos termos do que dispõe o artigo 659, do
Código de Processo Penal, restou prejudicada a análise do presente
writ.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
restando
prejudicado o pedido pela perda do objeto, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator